Tribunal: TJDFT
Processo: 0703084-43.2021.8.07.0007
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-11-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703084-43.2021.8.07.0007 RECORRENTE: JERÔNIMO DE JESUS SANTANA RECORRIDA: FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS FUNCEF DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ACIDENTÁRIA. PREVIDÊNCIA PRIVADA COMPLEMENTAR. FUNCEF. NULIDADE DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. TESE AFASTADA POR PRECEDENTE DO STF. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO. SALDAMENTO DE PLANO E ADESÃO A NOVO PLANO. ABUSIVIDADE. INEXISTÊNCIA. CTVA – COMPLEMENTO TEMPORÁRIO VARIÁVEL DE AJUSTE DE MERCADO. INTEGRAÇÃO AO SALÁRIO DE PARTICIPAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL E CONTRATUAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Inexiste vício de fundamentação quando a sentença examina e decide as teses apresentadas pelas partes nos limites propostos, bem como soluciona as questões importantes para o julgamento da demanda (art. 489, § 1o, IV, CPC). 2. Versando a questão controvertida exclusivamente sobre a relação jurídica previdenciária existente entre as partes, a qual tem caráter eminentemente cível-contratual, e não integrando a lide a Caixa Econômica Federal, forçoso reconhecer a competência desta Justiça Comum para processar e julgar a presente demanda. Precedente do Supremo Tribunal Federal. 3. Os contratos celebrados com as entidades de previdência privada complementar não integram o contrato de trabalho, tratando-se de relação jurídica de índole eminentemente contratual, regida especialmente pela Lei Complementar no 109/2001, que cuida do regime de previdência complementar e, subsidiariamente, pela legislação civil, logo, não se submetem ao Código de Defesa do Consumidor (Súmula 563/STJ). 4. Descabida a pretensão de recálculo do benefício saldado ante a inexistência de previsão legal ou contratual que fundamente a inclusão do complemento temporário variável de ajuste de mercado (CTVA) ao salário de participação e frente à migração e saldamento de plano de benefícios de previdência privada, sem que vício de abusividade tenha sido identificado nesse novo plano de previdência complementar. 5. Não integrando o Complemento Temporário Variável de Ajuste de Mercado (CTVA) o salário de participação do plano de que migrou o beneficiário nem integrando a base de cálculo da remuneração prevista no plano atual para o qual feita a migração, inviável considerá-lo no saldamento do plano anterior ou computá-lo nos recursos transferidos para o mais moderno plano de previdência complementar por falta de supedâneo contratual e legal. Acréscimo inviável ao benefício atual da referida verba, que tem natureza temporária e sobre a qual o participante não contribuiu a tempo e modo. 6. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados. O recorrente alega que o acórdão recorrido violou os seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022 do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 457, § 1o, da CLT, afirmando que o CTVA é verba salarial, devendo ser incluído no salário de participação. Defende, também, a remessa dos autos à justiça trabalhista ante a presença de questão incidental prejudicial à previdenciária. Discorre sobre a interpretação adaptada do enunciado 170 da Súmula do STJ. Aponta, ainda, dissídio jurisprudencial com julgado do STJ. Pede que as publicações sejam feitas em nome do advogado JOSÉ EYMARD LOGUERCIO, OAB/DF 1.441/A (ID. 39983685). Em sede de contrarrazões, a recorrida pleiteia a fixação de honorários recursais. Requer, ainda, na petição de ID. 39579512, que as publicações sejam realizadas em nome do advogado DINO ARAÚJO DE ANDRADE, OAB/DF 20.182. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “É firme a jurisprudência do STJ no sentido de que não há ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o Tribunal de origem, aplicando o direito que entende cabível à hipótese soluciona integralmente a controvérsia submetida à sua apreciação, ainda que de forma diversa daquela pretendida pela parte” (AgInt no AREsp 2.040.491/RS, relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe de 29/6/2022). Tampouco merece subir o apelo especial no que se refere ao suposto vilipêndio ao artigo 457, § 1o, da CLT, bem como no que tange ao mencionado dissenso interpretativo, pois a turma julgadora, após detida análise dos elementos fático-probatórios e contratuais dos autos, assim decidiu: “De outra sorte, impõe-se esclarecer que a alegação do autor no sentido da necessidade de envio dos autos à Justiça especializada, sob o argumento de que existe questão trabalhista incidental a ser resolvida, somente foi aventada no processo quando da oposição dos embargos de declaração, ou seja, após o julgamento da demanda por ele mesma proposta, e que ao final lhe foi desfavorável. Logo, não pode inquinar de nula, por deficiência de fundamentação, a r. sentença que examinou e decidiu as teses apresentadas pelas partes na lide, dentro dos limites propostos, e dirimiu os temas importantes para o julgamento da demanda. E ainda que assim não fosse, assentado está entendimento pela competência da justiça comum, não havendo que se falar em remessa dos autos à justiça trabalhista. [...] No presente caso, consoante se extrai do “Termo de Adesão às Regras de Saldamento REG/REPLAN e ao Novo Plano e Novação e Direitos Previdenciários” firmado pelo apelante em 31.08.2006 (ID 29887908 – págs. 210/212), a parte celebrou novo plano na modalidade Contribuição Definida (CD), tendo havido o saldamento do plano anterior. Se o apelante aderiu, por livre e espontânea vontade, a um novo plano, tendo sido liquidadas as contas referentes ao plano REG/REPLAN e dada irrevogável quitação aos direitos e obrigações a ele inerentes, não pode agora pretender a inclusão de verba que não integrava o salário de participação do plano saldado, sob pena de se criar, na verdade, uma terceira espécie de plano, aproveitando-se os benefícios do antigo e acrescentadas vantagens ao novo. Anote-se, por oportuno, o teor das cláusulas contratuais [...] Da análise das cláusulas acima elencadas infere-se que a parte autora concordou de forma expressa (cláusula 3a) com a novação do contrato no que diz respeito às obrigações anteriormente pactuadas, de modo que não mais cabe insurgir-se contra as novas regras, sob pena, inclusive, de vulnerar o equilíbrio atuarial do Plano. Outrossim, na Cartilha Tira-Dúvidas de Saldamento e Novo Plano (Id 29887908, p. 190), recebida pelo participante na ocasião, no quadro “Compare os planos”, consta expressamente a exclusão de qualquer pagamento de natureza eventual no salário de participação do Novo Plano [...] Nesse descortino e observada a legislação de regência, não se vislumbra nenhuma abusividade nos termos que estabeleceram a mudança à qual aderiu, livre e conscientemente, o autor/participante” (ID. 34639850). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice nos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ, os quais também se aplicam aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no REsp n. 1.892.085/SP, relator Ministro OG FERNANDES, DJe de 24/8/2022). Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. Por fim, indefiro o pedido de publicação em nome do advogado DINO ARAÚJO DE ANDRADE, OAB/DF 20.182 (ID. 39579512), tendo em vista o convênio firmado pela recorrida com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. Por outro lado, determino que as publicações referentes ao insurgente sejam feitas em nome do advogado JOSÉ EYMARD LOGUERCIO, OAB/DF 1.441/A (ID. 39983685). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A016